Tribunal: TJMT
Processo: 1027084-69.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027084-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ELZA ARAUZ COANI - CPF: 021.702.131-04 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio de Oliveira Saboia, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-
VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ –
PRESQUESTIONAMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou sucessão somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA RONDONÓPOLIS
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que na ação de execução fiscal de n.º 1-27084-69.2020.8.11.0003, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos (ID. 199276233):

“
VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de
ELZA ARAUZ COANI.

Conforme se verifica dos documentos que seguem em anexo, a executada
ELZA ARAUZ COANI
faleceu na data de 24 de agosto de 2006, antes mesmo do ajuizamento desta execução, que ocorreu em 27 de novembro de 2020 (Id. 44534985).

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU.
DEVEDOR FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INVIÁVEL ALTERAÇÃO DO JULGADO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É firme nesta Corte o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.345.801/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 15.4.2013; REsp. 1.222.561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25.5.2011. 2. Se a reforma do julgado demanda o reexame de matéria fático-probatória constante dos autos, o Recurso Especial é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE NATAL desprovido (AgInt no REsp 1.502.628/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 09/03/2017; destaquei).

No caso, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra a devedora, quando deveria ter sido ajuizado em face do espólio.

Com essas considerações,
JULGO
extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que a executada sequer foi regularmente citada.

Providencie-se
a devolução do valor bloqueado via sistema Sisbajud (Id. 95269589).

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, que
“(...)
verifica-se que inexiste qualquer disposição legal quanto a impossibilidade de substituição do executado pelo Espólio e/ou herdeiro, ao contrário, entende-se que ocorrendo a morte de uma das partes, será feita a sua substituição por aqueles”
.

Ressalta

“(...)
se a ação de execução fiscal fora proposta contra o executado, é porque deixou os responsáveis pelo tributo de informar ao fisco o falecimento do apelado, sendo excessivamente oneroso à Fazenda Pública obter informações de todos os óbitos dos seus contribuintes”.

Ressalta finalmente
“O r. decisum, ao entender do apelante, deixou inaplicados, em especial, os artigos 110 e 778, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, além de todo o jurisprudencial desfilado acima e que, situa-se em posicionamento integralmente inverso à decisão do MM. Juiz singular. O prequestionamento efetiva-se para, se necessário fundamentar-se recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal”.

Ao final, requer:

“(...)

Isto posto, requer a Vossas Excelências o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformar a decisão recorrida, e efetivar o redirecionamento do executivo fiscal para o espólio da executada, com a consequente condenação ao pagamento dos consectários legais
”
(ID. 199276240)
.

Contrarrazões (ID
. 199276243).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que na ação de execução fiscal de n.º 1027084-69.2020.8.11.0003, extinguiu o feito, sem resolução do mérito
(ID. 199276233).

Ressai do pedido inicial
que
o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou, em
27.11.2020,

a presente ação de execução fiscal em desfavor da executada,
visando ao recebimento de crédito tributário, totalizando o valor de R$ 10.192,38 (dez mil e cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

Após regular tramitação do feito,
o juízo informou o falecimento da parte executada, ora apelada, ocorrido em
24.08.2006
(ID. 199276235), oportunidade em que extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID. 199276233).

Irresignada, a Fazenda Pública Municipal busca o redirecionamento da ação ao espólio da recorrida (ID. 199276240).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão gira em torno de saber se na hipótese de falecimento do devedor, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, cabe, ou não, o redirecionamento da demanda ao espólio do
de cujus
.

O conjunto probatório revela que, a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em
27.11.2020
e, sendo o falecimento da parte executada anterior ao ajuizamento da ação, assim, inquestionável é a impossibilidade de se direcionar a execução fiscal ao espólio e herdeiros.

A propósito, tal entendimento vem devidamente amparado pela compreensão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, nos termos do voto do Ministro Relator Humberto Martins (AgRg no REsp 1349721/RJ, data do julgamento: 21/05/2013).

Nesse viés, convém transcrever o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 741466/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 01/10/2015)”.

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
557
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o redirecionamento da Execução Fiscal, contra o espólio, somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido quando o óbito do devedor ocorrer em momento anterior à
constituição
do crédito tributário. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011.

II. Nos termos da Súmula 392/STJ: \A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

III. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Aplicação da Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC
(Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009).

IV. O art.
38
da Lei
8.038
/90 c/c o art. 557, caput, do Código de Processo Civil e, ainda, o art. 34, XVIII, do Regimento Interno deste Tribunal autorizam o Relator a negar seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, como no caso. Ademais, o art.
544
, § 4º, II, a, do
CPC
também autoriza o Relator a conhecer do Agravo em Recurso Especial, para negar-lhe provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso, tal como ocorreu, in casu.

V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 504684/MG, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 18/09/2014)”.

Inobstante tenha havido a constituição do crédito tributário, relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano, referente aos anos de 2016, 2017 e 2018 com inscrição em 2017, 2018 e 2019, consoante se verifica das CDA’s n.º 3297/2020 (ID. 199275693, pág. 2), n.º 3294/2020 (ID. 199275693, pág. 03), n.º 3293/2020 (ID. 199275693, pág. 4), nº 3295/2020 (ID. 199275693, pág. 5) e n.º 3296/2020 (ID. 199275693, pág. 6), é certo também que o ajuizamento da ação somente ocorreu no ano de 2020 quando, inegavelmente, a executada já havia falecido.

Nesta senda, inaceitável o redirecionamento da ação fiscal aos sucessores, porquanto o
de cujus
não poderia ter débito tributário constituído em seu nome depois de sua morte, emergindo daí a conclusão de que o credor não procedeu de forma correta na constituição do crédito tributário em questão.

Ademais, consoante entendimento esposado na Súmula n.º 392, do STJ, só seria possível admitir a substituição da CDA em caso de erro material ou formal, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial predominante:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR JÁ FALECIDO QUANDO DA
CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA E DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. Hipótese em que a
constituição
do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal são posteriores ao óbito da parte executada. Não se admite o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa morta e não se aplica o art.
131
do
Código Tributário Nacional
, pois não se trata de óbito ocorrido após a citação da parte executada. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio e/ou herdeiros somente é possível quando o falecimento da parte executada ocorrer depois de ter sido citada nos autos da execução fiscal. Do contrário, a hipótese é de extinção da ação por ilegitimidade passiva, que é uma das condições da ação. Incidência da Súmula 392 do STJ, a qual foi reiterada quando do julgamento do REsp nº 1045472/BA (TEMA 166). Demais precedentes do STJ e desta Corte. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, INC. IV, ALÍNEAS ?A? E ?B?, E INC. VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.(Apelação Cível, Nº 70082448648, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-08-2019)”.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024